Tribunal: TJMT
Processo: 1025381-81.2023.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025381-81.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Defeito, nulidade ou anulação, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DOMICIO CEZARIO DE ARRUDA FILHO - CPF: 346.590.641-15 (APELADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: Direito do Consumidor. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de nulidade contratual, restituição e indenização por danos morais. Contrato de cartão de crédito consignado. Conversão para empréstimo consignado. Sentença mantida.

I. Caso em exame

Trata-se de recurso de apelação interposto por Banco BMG S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de Domício Cezário de Arruda Filho, reconhecendo a abusividade nas cláusulas do contrato de cartão de crédito consignado e convertendo-o em empréstimo consignado. O apelante requer a improcedência dos pedidos ou a redução dos honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar: (i) se houve abusividade nas cláusulas do contrato de cartão de crédito consignado e (
ii
) se a conversão para empréstimo consignado foi adequada.

III. Razões de decidir

3. Ficou evidenciado que o contrato firmado, intitulado como "cartão de crédito consignado", gerou confusão no consumidor, levando-o a acreditar que havia contratado um empréstimo consignado,
confirmando a abusividade do contrato e
impondo-
se a conversão do contrato para empréstimo consignado, conforme decisão de primeiro grau.

4. Restou comprovada a falta de clareza quanto às cláusulas contratuais e a imposição de encargos excessivos, o que justifica a conversão do contrato e a restituição dos valores pagos a maior na forma simples.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento
:

“1. A conversão do contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado é medida cabível diante da constatação de abusividade contratual. 2. A restituição dos valores pagos a maior deve ocorrer na forma simples, corrigidos monetariamente.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 6º, III; art. 39, V; CPC, art. 487, I; CC, art. 406.

Jurisprudência relevante citada: TJ/MT, Apelação Cível n.º 1021708-68.2021.8.11.0003, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, DJE 30/01/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
a
pelação
c
ível interposto p
elo

BANCO
BMG S.A.
,
contra
a sentença
(Id.
232101336 – FLS. 1/17)
,
proferida pelo Juízo da
7
ª
Vara Cível da Comarca de
Cuiabá/MT,
nos autos da
ação
declaratória de inexistência de débito com
nulidade contratual, restituição e indenização por danos morais com pedido de
tutela
antecipada
,
ajuizada

por
DOMÍCIO CEZÁRIO DE ARRUDA
contra si, que
julgou
parcialmente
procedentes os pedidos
iniciais.

Afirma que “
os contratos são totalmente válidos, pois preenchem os requisitos exigidos pelo artigo 104 do Código Civil, quais sejam: agente capaz, objeto lícito, possível, determinado ou determinável e, ainda, forma prescrita ou não defesa em lei
”, e a conduta do Banco é lícita e coerente com os fatos demonstrados pelo próprio autor.

Assegura que o apelado tinha conhecimento dos detalhes acerca da contratação do Cartão BMG, e de todas as informações da operação e seus termos, razão pela qual “
as cobranças são devidas e não havendo o pagamento da fatura subsequente ao saque, nem das consecutivas, irão sobrevir os descontos previstos em folha, referente ao valor mínimo da fatura que alteram a cada mês, face aos juros e correção
”. Além disso, “
é facultado ao consumidor pagar o mínimo da fatura através da margem consignável de 5% (situação em que esta será amortizada em até 84 meses), complementar o valor mínimo ou pagar o valor integral do saldo devedor
”.

A
centua que, em verdade, a alegação de que a dívida será infinita é ilusória, o que acontece porque “
na maioria das vezes é o uso contínuo do plástico, com a realização de mais saques e/ou compras, o que por consequência lógica aumenta o saldo devedor e aumenta o tempo a realizar a amortização total da dívida, especialmente se o consumidor apenas opta pelo pagamento mínimo da fatura
”.

Afiança que, caso a sentença não seja reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais, o percentual arbitrado a título de honorários advocatícios
, “
no importe de 10% do valor da condenação
”
, deve ser reduzido para patamar razoável e proporcional.

Requer o provimento do recurso para que a sentença seja reformada, julgando improcedentes
os pedidos iniciais nos pontos delineados
. A
lternativamente, seja
reduzido
o percentual arbitrado
a título de
honorários advocatícios.

Em suas contrarrazões
(Id.
232101341 – fls. 1/9
), o apelado
pugnou pelo
des
provimento do recurso

porque demonstrado que
o Banco “
praticou uma terceira modalidade de contrato em que creditou em conta corrente fixa, mediante TED, e o valor foi cobrado na fatura do mês subsequente, em parcela única
[...]
a operação, portanto, é claramente de empréstimo, porém denominada de cartão de crédito consignado
”, tratando-se de versão híbrida e sem fundamento legal
,
razão pela qual a sentença deve ser mantida.

O recurso é tempestivo e o preparo foi devidamente recolhido (Id. 232762658).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Extrai-se
dos autos que
DOMÍCIO CEZÁRIO DE ARRUDA

ajuizou
ação declaratória de inexistência de débito com
nulidade contratual, restituição e indenização por danos morais com pedido de
tutela
antecipada

em face
de
BANCO BMG
S.A.
,
visando o reconhecimento da abusividade das cláusulas contratuais do contrato de “Cartão de Crédito Consignado” e a conversão da
modalidade cartão de crédito consignado para empréstimo pessoal consignado,
aplicando-se a taxa mé
dia de mercado desta modalidade
, conforme
artigo 169 e 170 do Código Civil, a restituição dos valores indevidamente descontados em dobro,
e
condenação por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

E
m síntese,
o apelante
realizou um contrato
de nº
54055479
,
denominado “
contratação de saque mediante a utilização do cartão de crédito consignado emitido pelo BMG”

em
14/12
/20
18
,
de forma
presencial
(Id.
232101166
),
cuja relação jurídica, com o transcurso d
o tempo
passou a
lhe
ser extremamente prejudicial.

Sustentou que o BANCO BMG tem realizado descontos em
seu
subsídio, e impôs deliberadamente “
o desconto mínimo do cartão de crédito na folha de pagamento, aplicando juros e demais encargos vitalícios sem prazo de quitação
”.

Aduziu
que
já realizou o pagamento de quantia muito superior ao crédito concedido, e o contrato não prevê data de início e fim para o pagamento das parcelas, ainda, que o intuito do banco ao disponibilizar essa modalidade de contratação é “
burlar a margem de consignação legalmente admitida, além de cobrança de juros superiores ao praticado nos empréstimos consignados, causando a onerosidade excessiva ao consumidor
”.

A partir dessas considerações, afirmou que o contrato firmado entre as partes contém vício que impõe sua anulação
,
ante a violação do direito à informação adequada e clara ao
consumidor (art. 6º, III, CDC).

Ao final da instrução processual, sobreveio sentença que julgou
parcialmente
procedentes

os pedidos iniciais, com os seguintes fundamentos, no essencial:

[...]

Com efeito, verifica-se que o autor recebeu valores em sua conta que foram disponibilizados

pelo banco demandado através de transferência bancária, demonstrando que não se tratou de

efetiva utilização de cartão de crédito na modalidade comum em que são realizadas compras

das mais variadas espécies, o que acaba por comprovar que a natureza da operação possui

inequívoca feição de empréstimo
pessoal. [...]

Portanto, o que se pode concluir é que o contrato em questão caracteriza não apenas

dificuldade na compreensão de certas cláusulas, mas também deficiência em relação a

questões obrigatórias, como é o caso da quantidade de parcelas que devem ser pagas pelo

contratante para o adimplemento integral da obrigação, tal como expressamente previsto no

art. 52, IV, do código consumerista acima citado.

[...]

Daí dizer-se que, pelos elementos probatórios produzidos nos autos, que instruem a presente

ação, é inequívoco que a parte autora pretendia contratar modalidade diversa daquela que lhe

foi disponibilizada, já que foi induzida em erro em razão da dificuldade de compreensão de

determinadas cláusulas (efetiva compreensão acerca de como se daria a amortização da

dívida ao longo do tempo), e também pela falta de informações indispensáveis à correta

contratação (ausência de especificação do número de parcelas para a liquidação do débito),

levando o consumidor a crer que havia contratado empréstimo consignado que seria quitado

mensalmente mediante descontos em sua folha de pagamento, quando, na verdade, o valor

da dívida se
perpetuava no tempo e jamais seria saldada em razão da incidência de encargos

excessivos aplicados em razão do pagamento mínimo que só faziam aumentar o valor

devido.
[...]

Portanto, diante da abusividade verificada, a fim de evitar maiores prejuízos à parte autora,

necessário se faz a conversão da modalidade contratada (cartão de crédito consignado) para

empréstimo pessoal consignado, tal como requerido na petição

inicial. [...]

Assim, reconheço que a taxa de juros deverá ser adequada à média praticada pelo mercado

nos percentuais disponibilizados Banco Central, levando-se em consideração a data de cada

depósito, a ser apurado em sede de liquidação de sentença.

[...]

Diante de todo o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, com fundamento no art. 487,

inciso I, do CPC, julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, nos

seguintes termos:

III.1 – Converto o contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo

consignado comum;

III.2 – Fixo os juros remuneratórios a serem aplicados ao referido contrato,

conforme a taxa média do Banco Central, a ser verificada na data de cada

depósito; e

III.3 – Em relação ao valor pago a maior, a restituição deverá se dar na forma

simples, corrigida com juros de mora no percentual de 1% ao mês, a ser

computado a partir da citação, e correção monetária pelo INPC, a ser

contabilizado da data de cada
pagamento realizado a maior, com abatimento de

eventual débito em aberto;

III.4 – A apuração dos valores deverá se dar por meio de liquidação de

sentença;

III.5 – Em sendo o caso, aplicar-se-á a
compensação. [...]

Tratando-se de acolhimento parcial dos pedidos (sucumbência recíproca), condeno as partes

ao pagamento das custas processuais, calculadas à fração de 80% sobre o valor da causa, ao

banco demandado, e 20% à parte autora, cuja cobrança, em relação a esta, fica suspensa em

razão da gratuidade da justiça anteriormente concedida.

Fixo os honorários advocatícios, no importe de 10% sobre o valor atualizado da causa,

devendo ser observados, da mesma forma, os percentuais de distribuição dos ônus

sucumbenciais acima fixados, destacando, também, que a cobrança em relação à parte autora

está suspensa.

Sem custas finais.

Certificado o trânsito em julgado, e não havendo pretensão executória, arquivem-se os

autos com as baixas, anotações e comunicações necessárias.

[...]
(Id.
232101336 – fls. 1/18
).

Pois bem.

Da análise dos autos, se verifica que
o apelante,
em verdade, não alega
em nenhum momento a ausência de contratação, mas afirma que contratou junto à instituição financeira o que acreditava ser empréstimo consignado e que, posteriormente, foi surpreendido com a constatação de que na realidade se tratava da modalidade cartão de crédito consignado.

Nesse passo,
não há dúvidas de que os contratos de natureza bancária estão inseridos no rol dos contratos de adesão, sendo, portanto, imperiosa a aplicação do CDC, especialmente porque a atividade bancária está expressamente elencada no artigo 3º, §2º, do Código de Defesa do Consumidor.

Na hipótese, analisando o caderno processual,
é possível constatar
que o pacto celebrado entre as partes está intitulado como “Termo de Adesão”
(Id. 232101309),
que constitui parte integrada ao “Contrato
de Saque mediante a
Utilização do Cartão de Crédito
Consignado emitido pelo
BMG”
(Id. 232101312 – fls. 2)
, o que, por si só, gera confusão, ao se ter em vista a impossibilidade de saber se se trata de um empréstimo consignado OU do contrato de cartão de crédito consignado na modalidade RMC (reserva de margem consignável).

Além disso,
as despesas decorrentes do contrato são referentes às transferências realizadas pela instituição financeira diretamente na conta corrente do apelante, mediante TED, o que indica o desvirtuamento da natureza das operações de cartão de crédito por parte da instituição financeira
, com manifesto intuito de impingir o consumidor operação mais onerosa e, por conseguinte, mais vantajosa para o banco, sem a devida informação.

Consta nos autos que
os descontos
foram
realizados diretamente no contracheque do apelante, sem, contudo, previsão de data para o término dos descontos, e na cópia do contrato assinado por ele, não foi preenchida a parte reservada à conferência dos registros da análise da folha de pagamento do apelante, com a discriminação de sua margem consignável (Id.
232101312 – fls. 1/2
).

Desse modo, resta evidente que o intuito de disponibilizar esse tipo de contratação é burlar a margem de consignação legalmente admitida, além da cobrança de juros muito superiores ao praticado nos empréstimos consignados, causando a onerosidade excessiva ao consumidor e tornando a dívida impagável.

Importa relevar que
a existência de saques demonstrados pelo BANCO BMG não se mostra
suficientes para comprovar a natureza da operação que o apelante quis contratar.

Resta claro, no caso em comento, que houve flagrante afronta aos princípios da informação e transparência, notadamente em razão de não informar ao cliente acerca do valor efetivo da operação, da quantidade de parcelas a pagar e principalmente a taxa de juros praticada.

Nesse passo, conforme o disposto no art. 39, inciso V, do CDC, é vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas, exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva.

Nesse sentido é o entendimento reiterado deste Sodalício, veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO CASO HAJA COMPROVAÇÃO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de
cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal.

É caso de conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações dessa natureza, condição que enseja a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação.

Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral. (
TJ/MT,
Quarta Câmara de Direito Privado
, apelação nº
1021708-68.2021.8.11.0003
, r
elator Des
embargador
Guiomar Teodoro Borges
,
Dje
3
0/01/2024)

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EM BENEFICIO PREVIDENCIÁRIO – ONEROSIDADE EXCESSIVA – AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA INFORMAÇÃO E TRANSPARÊNCIA – CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – COMPENSAÇÃO DE VALORES DEPOSITADOS NA CONTA BANCÁRIA DA PARTE AUTORA - REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Conforme o disposto no art. 39, inciso V, do CDC, é vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas
abusivas, exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva.

In
casu
, o banco induziu o consumidor a erro, tendo em vista que este celebrou contrato de cartão de crédito consignado acreditando tratar-se de empréstimo pessoal, em flagrante afronta aos princípios da informação e transparência, notadamente em razão de não informar a cliente acerca do valor efetivo da operação, da quantidade de parcelas a pagar e da taxa de juros praticada.

Embora a declaração de inexistência do débito não encontre amparo, mormente pelo fato de que o valor foi disponibilizado ao consumidor, a operação realizada entre as partes deve ser convertida para a modalidade de crédito pessoal consignado em folha, com a incidência de juros remuneratórios de acordo com a taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central à época da contratação.

Reconhecido o vício na contratação, resta evidente o dever da instituição financeira em restituir os valores descontados em excesso, contudo, de forma simples e não em dobro, ante a falta de comprovação da má-fé.

O simples questionamento da validade do negócio jurídico não configura, por si só, a prática de ato ilí
cito pelo banco.
(TJMT
,
Terceira Câmara de Direito Privado
, apelação nº
1020817-11.2021.8.11.0015
, relator Desembargador
Carlos Alberto Alves da Rocha
,
Dje

24/03/2024)
.

Reconhecido o vício na contratação, resta evidente o dever
da
instituição financeira
em
restituir os valores descontados em excesso, na forma simples, caso haja comprovação, após a devida apuração em sede de liquidação de sentença.

Se houver saldo remanescente a ser devolvido, após a devida apuração, por versar a hipótese sobre responsabilidade contratual, o importe deverá ser atualizado, com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (art. 406/CC), e a correção monetária, a ser calculada com base no INPC, a contar da data do débito de cada parcela
,
como bem delineado na sentença
.

Sobre a alegada exorbitância quanto à fixação dos honorários advocatícios, ao contrário do que alega o apelante, o percentual de honorários advocatícios não foi fixado sobre o valor da condenação, mas sim sobre o valor da causa,
in
verbis
:

[...]
Tratando-se de acolhimento parcial dos pedidos (sucumbência recíproca),
condeno as partes ao pagamento das custas processuais, calculadas à fração de 80% sobre o valor da causa
,
ao banco demandado
, e 20% à parte autora, cuja cobrança, em relação a esta, fica suspensa em

razão da gratuidade da justiça anteriormente concedida.

Fixo os honorários advocatícios, no importe de 10% sobre o valor atualizado da causa
,

devendo ser observados, da mesma forma, os percentuais de distribuição dos ônus

sucumbenciais acima fixados, destacando, também, que a cobrança em relação à parte autora

está suspensa.

[...]
(Id.
232101336 – fls. 1/18
).

Além disso, o percentual proporcional
à sucumbência recíproca
de oitenta por cento (80%) quanto à condenação em honorários de dez por cento (10%)
do valor da causa, atende fielmente os requisitos dispostos no artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, se mostrando p
roporcional e razoável.

P
or todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e
mantenho a sentença em sua integralidade.

Desprovido o recurso do apelante, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

É como
VOTO
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2024